Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-61.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito não demonstradas. fraude na contratação de cartão de crédito praticada por terceiros que é fato incontroverso. responsabilidade da ré pelo evento danoso reconhecida.
É patente a falta de prudência da ré, pois o procedimento por ela adotado permitiu que terceira pessoa, de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito não demonstradas. fraude na contratação de cartão de crédito praticada por terceiros que é fato incontroverso. responsabilidade da ré pelo evento danoso reconhecida.
É patente a falta de prudência da ré, pois o procedimento por ela adotado permitiu que terceira pessoa, de posse dos documentos ou simplesmente dos dados de outra, celebre contratos fazendo-se passar por ela.

negativação do nome indevida. Dano moral configurado.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Também a negativação indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral.

Montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$10.000,00) revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

CONSECTÁRIOS DA MORA.
Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso.

Honorários advocatícios. Manutenção.
A verba honorária, arbitrada em 15% do valor da condenação, não se mostra exacerbada, segundo os critérios estatuídos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sua redução resultaria em arbitramento de verba aviltante ao nobre exercício da Advocacia, o que não se pode admitir.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Registro: 2021.0000033070
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000326-61.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA, é apelado MARCOS LIMA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Voto no 25.987
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297
Foro de Jales / 3a Vara Cível
Juiz(a): Adílson Vagner Ballotti
Apelante(s): Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Apelado(a)(s): Marcos Lima dos Santos
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
ORIGEM E EXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADAS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
PRATICADA
POR
TERCEIROS
QUE
É
FATO
INCONTROVERSO.
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
PELO
EVENTO DANOSO RECONHECIDA.
É patente a falta de prudência da ré, pois o procedimento por
ela adotado permitiu que terceira pessoa, de posse dos
documentos ou simplesmente dos dados de outra, celebre
contratos fazendo-se passar por ela.
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME
INDEVIDA. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança legitimamente esperada pelo
consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo
despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral,
que decorre do próprio fato danoso. Também a negativação
indevida, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para
reparação do dano moral.
MONTANTE
DA
REPARAÇÃO
ARBITRADO
COM
RAZOABILIDADE.
O valor da reparação fixado na r. sentença (R$10.000,00)
revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade.
CONSECTÁRIOS DA MORA.
Os juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil
extracontratual, fluem da data do evento danoso.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
A verba honorária, arbitrada em 15% do valor da condenação,
não se mostra exacerbada, segundo os critérios estatuídos no
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sua redução
resultaria em arbitramento de verba aviltante ao nobre exercício
da Advocacia, o que não se pode admitir.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 101/104), que julgou procedentes os pedidos formulados por
Marcos Lima dos Santos na ação declaratória de inexistência de dívida,
cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, ajuizada contra Cred -
System Administradora de Cartões de Crédito LTDA.
O autor narra na petição inicial que (a) os seus dados foram
clonados fraudulentamente e, ao conhecer tais fatos, providenciou a
elaboração de boletim de ocorrência; (b) a ré manteve a indevida
negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, no valor de R$
89,68, atrelada ao contrato n.o 0000000016136031; (c) a contratação não
foi realizada pelo autor; (d) a negligência da ré decorre da falta das cautelas
necessárias ao permitir a contratação fraudulenta em nome do autor; (e) a
relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, por isso,
admite-se a inversão do ônus probatório.
Protesta pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida,
pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00.
O autor foi beneficiado com gratuidade de justiça e há tutela
de urgência, também concedida a seu favor, para determinar a exclusão do
seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Em contestação (fls. 31 e seguintes), a ré alega: (a) o autor e a
ré foram, ambos, vítimas de fraude perpetrada por terceiros; (b) o fato
praticado exclusivamente por terceiro excluiu a responsabilidade do
fornecedor; (c) o dever de indenizar inexiste no caso concreto; (d) o valor
da indenização deve ser arbitrado pelo Juiz, com razoabilidade. Juntou
documentos.
Réplica do autor (fls. 74 e seguintes).
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora
guerreada.
Fundamentado na falta de comprovação da origem da dívida e
na incontroversa existência de contratação pelo autor, julgou
“PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo por MARCOS LIMA DOS SANTOS em
face de CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, e o
faço para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, decorrente do
contrato 0000000016136031, bem como, inexigível a cobrança apontada no documento
de consulta do SCPC de fls. 13 e 83, no valor de R$ 89,68, e CONDENAR a requerida a
pagar à autora, indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigida monetariamente desde hoje pelos índices constantes na
Tabela de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescida de
juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil
c.c. art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, desde a data do evento (inclusão
indevida) até o efetivo pagamento. Consequentemente, mantenho a tutela de urgência
deferida às fls. 18. Dou por extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência,
CONDENO a requerida (vencida), ao pagamento das custas e despesas processuais,
porventura existentes, e verba honorária da parte contrária, esta fixada em 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.
Saliento que de acordo com o disposto no artigo 1.010, § 3o do Código de Processo
Civil, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito na instância superior.”
Inconformada, a ré apela (fls. 108 seguintes). Alega, em suma,
que: (a) os fatos decorrem de culpa exclusiva de terceiro; (b) o fornecedor
não pode ser responsabilizado nessas situações; (c) a alegação de risco da
atividade não prospera; (d) o comportamento da ré foi cauteloso; (e) o
valor da indenização deve ser arbitrado pelo Juiz, com razoabilidade e
explicitados os seus fundamentos; (f) os honorários advocatícios
comportam redução; (g) os juros incidem da data do arbitramento da
indenização.
Pede a reforma da sentença, com afastamento dos danos
morais ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor.
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 122 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
A contratação fraudulenta do cartão de crédito é tema
incontroverso nos autos, uma vez que tanto o autor como o réu confirmam
que terceiro estelionatário agiu em nome do autor, para obter vantagem
indevida.
A relação mantida entre as partes é regida pela legislação
consumerista. O autor é consumidor por equiparação (Lei no 8.078/90, art.
17) e a ré efetivou o fornecimento de cartão de crédito.
Pretende a ré eximir-se de sua responsabilidade pelos fatos,
lastreada na culpa exclusiva de terceiro. Sua tese, todavia, não convence
este Órgão Julgador.
Não se olvide que a fraude praticada por terceiros é conduta
plenamente previsível pelo prestador do serviço, sendo prática recorrente
na atualidade.
No caso dos autos, limitou-se a ré a apresentar a cópia do
contrato assinado e a fotografia do estelionatário, sem colacionar qualquer
outro documento. Ocorre que a assinatura do terceiro é totalmente distinta
da assinatura do autor. Também é evidente que a pessoa fotografada não é
o autor. O erro cometido pela ré é grave e inescusável.
Assim, é patente a falta de prudência da ré, pois a falta de
atenção aos documentos reflete que o procedimento por ela adotado
permitiu que terceira pessoa, de posse dos documentos ou simplesmente
dos dados de outra, celebrasse contratos.
Com efeito, a ré deveria cercar-se de maiores cautelas,
adotando fiscalização mais rigorosa para a celebração de negócios
jurídicos. Caso contrário, assumirá o risco de sua atividade, como ocorre na
situação em testilha.
Milita, ainda, a favor do autor o fato de ter se dirigido à
autoridade policial e feito registrar ocorrência a respeito do evento, algo
incompatível com a conduta de alguém que praticou fraude.
Resta apurar a existência e a extensão do dano moral.
A falha de segurança no serviço fornecido pela ré causou dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
moral ao autor.
O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço
pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é
evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito
da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo
psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou
seja, a contratação fraudulenta por culpa e erro inescusável da ré.
Em suma, a exigência de prova do dano moral, no caso
concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são
inegáveis, uma vez que o autor, cuja boa-fé é presumida, teve subtraídos
seus dados, utilizados fraudulentamente em seu prejuízo, não sendo
possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele
sofridos.
Acrescente-se que o autor teve o nome lançado ao rol dos
inadimplentes, em virtude de débito inexistente.
Nesse sentido:
“Pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano
moral é in re ipsa, ou seja, dispensa a comprovação acerca da real
experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega,
bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do ato ilícito em si
(REsp. 299.532/SP e REsp. 786.239/SP).” (REsp no 1.138.861/RS, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 26.03.2012).
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar o
sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme
numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao ponto de não
retribuir o mal causado pela ofensa". (AI n° 163.571/MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000326-61.2019.8.26.0297 - Comarca de Jales
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa do autor.
Com base nesses critérios, considerando-se que a reparação do
dano moral deve ser estabelecida em importância que, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49), o
valor arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) revela-se adequado, atendendo
aos anseios reparatório e punitivo, ao caráter profilático e pedagógico, à luz
da razoabilidade, não comportando alteração.
O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-
se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso
(negativação indevida), como constou na r. sentença.
Por fim, os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do
montante da condenação atendeu à expressa redação do artigo 85, §2o do
CPC e, ainda, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo
ilustre patrono da autora, segundo os critérios estabelecidos nos incisos do
mesmo dispositivo legal.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 20% da mesma base de cálculo observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.